Tribunal: TJBA
Processo: 8005146-80.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005146-80.2024.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. PRELIMINAR
ES
DE CERCEAMENTO DE DEFESA
E DE AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. REJEI
TADAS
. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente a
ação regressiva de ressarcimento por danos elétricos
, proposta pela seguradora sub-rogada nos direitos de sua segurada, para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária paga em decorrência de danos causados em uma impressora
plotter
por oscilação na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se a ausência de requerimento administrativo ou de apresentação dos equipamentos avariados à época do dano configura cerceamento de defesa; (ii) se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade; e (iii) se está comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos materiais indenizados pela seguradora.

III. Razões de decidir

3. A ausência de requerimento administrativo prévio ou de submissão do equipamento à perícia administrativa não impede o ajuizamento da ação judicial de ressarcimento, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/1988). A Resolução Normativa da ANEEL, que dispõe sobre o procedimento administrativo de ressarcimento, estabelece uma faculdade ao consumidor, não se sobrepondo ao direito de ação.
Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

4. O recurso de apelação, embora reitere argumentos da contestação, impugna especificamente os fundamentos da sentença quanto à valoração da prova e à configuração do nexo de causalidade, preenchendo os requisitos do art. 1.010 do CPC.
Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

5.A relação entre a segurada e a concessionária é de consumo, aplicando-se o
Código de Defesa do Consumidor
(arts. 2º e 3º). A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se em seus direitos (Súmula 188 do STF) e mantém a natureza da relação jurídica original.

6.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A empresa somente se exime do dever de indenizar se comprovar a ocorrência de uma das causas excludentes do nexo causal.

7
. A seguradora
logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, apresentando
laudo técnico, orçamentos e comprovante de pagamento que demonstram o dano no equipamento do segurado e o nexo de causalidade com uma
descarga
elétrica que gerou a queima de uma peça
e consequente inutilização de um

aparelho de impressora.
A concessionária, por sua vez, não produziu provas que afastassem sua responsabilidade.

8
.
.
A concessionária ré limitou-se a impugnar genericamente o laudo unilateral e alegar a possibilidade de o dano ter origem em instalações internas ou em caso fortuito/força maior, mas não produziu qualquer prova mínima para afastar sua responsabilidade, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).

9.
A oscilação de energia,
ainda quando
decorrente de descargas atmosféricas, é considerada fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária, não afastando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7.
Preliminares rejeitadas.
Recurso de apelação
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8005146-80.2024.8.05.0113
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, e, como apelad
a
,
CAIXA SEGURADORA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.